Tribunal: TJSP
Processo: 1005943-41.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Ação revisional c.c. restituição de valores e danos morais – Contrato de empréstimo pessoal – Ação julgada procedente em parte determinando readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado divulgada pelo BC para a mesma espécie de contrato, à época da contratação, com repetição simples do indébito, rejeitando o pedido de danos morais – Recursos de ambas as partes.

Cerceamento de

Ementa:
*Ação revisional c.c. restituição de valores e danos morais – Contrato de empréstimo pessoal – Ação julgada procedente em parte determinando readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado divulgada pelo BC para a mesma espécie de contrato, à época da contratação, com repetição simples do indébito, rejeitando o pedido de danos morais – Recursos de ambas as partes.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais autorizavam o julgamento do mérito – Preliminar rejeitada – Recurso do réu negado.

Expedição de ofício ao NUMOPEDE e OAB – Descabimento – Diligências que se mostram excessivas, sendo destinadas à apuração de eventuais irregularidades, não demonstrando sequer indícios nesse caso – Recurso do réu negado.

Empréstimo pessoal – Juros remuneratórios - Abusividade evidenciada - Readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado divulgada pelo BC para a mesma espécie de contrato, à época da contratação - Cabimento - Jurisprudência do STJ no sentido de que as taxas de juros aplicadas podem ser consideradas abusivas se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem (REsp n. 1.061.530/RS) – Limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado para mesma espécie de contrato, divulgada pelo BC, à época da contratação - Recurso do réu negado.

Empréstimo pessoal – Pretensão à limitação dos juros contratuais à taxa média de mercado divulgada pelo BC para contratos de empréstimos consignados – Descabimento – Autora subscreveu contrato de mútuo comum, pactuando descontos das parcelas contratuais em conta corrente, devendo por consequência jurídica os juros contratuais serem readequados à taxa média de mercado para a mesma espécie de contrato, qual seja, contrato de empréstimo pessoal não consignado – Recurso da autora negado.

Repetição do indébito – Pretensão à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados como juros abusivos – Entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual a repetição em dobro, nas relações consumeristas, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, desde que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva – Cobrança abusiva de juros remuneratórios – Conduta contrária à boa-fé objetiva – Restituição simples dos valores por cobrados anteriormente à publicação do acórdão proferido no EAREsp 600.663/RS – Recurso da autora negado.

Danos morais – Inocorrência – Declaração de cláusulas abusivas do contrato, voluntariamente contratado, por si só, não acarreta danos morais – Cobrança de prestações, embora superiores à taxa média de mercado, se refere a contrato de empréstimo livremente contratado pela autora – Danos extrapatrimoniais não evidenciados – Recurso da autora negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Majoração – Descabimento - Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado da autora – Recurso da autora negado.

Recursos negados.*